Tribunal: TJMT
Processo: 0000928-04.2011.8.11.0027
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000928-04.2011.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILSON LINS - CPF: 001.528.331-37 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), AMISTERDAN RODRIGUES DE ARAGAO - CPF: 795.120.461-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito penal e processual penal. apelação criminal. estupro. pleito absolutório por insuficiência de provas. declarações da vítima. ambas as fases da persecução penal. laudo pericial. ato sexual mediante violência comprovado. pleito absolutório. improcedência. dosimetria. confissão espontânea. reconhecimento. recurso desprovido. readequação da pena e regime inicial de cumprimento, de ofício
.

I.
caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença, que condenou o apelante por estupro a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando a absolvição.

II.
questão em discussão

Insuficiência de provas para a condenação.

III.
razões de decidir

A palavra da vítima, firme, coerente e em harmonia com os relatos testemunhais e os laudos periciais, possui especial relevância probatória em crimes contra a dignidade sexual.

“Nos crimes de natureza sexual, praticados clandestinamente, a palavra da vítima assume grande relevância, em especial quando corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, as quais comprovaram de maneira indene de dúvidas a materialidade e a autoria delitiva, o que inviabiliza a absolvição do agente sob o pálio da insuficiência probatória.”

O homem que empreende violência ou grave ameaça com objeto cortante, obrigando a mulher
“a manter relação sexual contra sua vontade comete crime de estupro”
.

Enfrentados os limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

“Se a pena aplicada não excede a 8 (oito) anos e a maioria das circunstâncias são favoráveis, mostra-se adequada a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena”.

IV.
dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Pena do apelante readequada para 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, de ofício.

Tese de julgamento:

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena.

A pena readequada - inferior 8 (oito) anos e superior a 4 (quatro) – e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, justificam a fixação do regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 213
, caput
; art. 33, § 2o, ‘b’; art. 61, II, ‘f’; art. art. 65, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 43739/SP, Rel. Min. Felix Fischer; AgRg nos EDcl no HC no 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021; AgRg no AREsp 1775860/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 19.10.2021; TJMT, Enunciado Criminal 10; AP no 0000785-63.2010.8.11.0087, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 3.4.2019;

Ap no 67584/2012, Segunda Câmara Criminal, 2.10.2013.

Doutrina relevante citada
: CAPEZ, Fernando Capez. Curso de direito penal, volume 3, parte especial: dos crimes contra a dignidade sexual a dos crimes contra a administração pública. 10a Ed. - São Paulo: Saraiva, 2012;
BITENCOURT,

Cezar Roberto.
Código Penal Comentado, 7. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000928-04.2011.8.11.0027- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ITIQUIRA

APELANTE(S): EDILSON LINS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDILSON LINS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos de ação penal (NU 0000928-04.2011.8.11.0027), que o condenou por estupro a
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado
– art. 213,
caput,
do CP - (ID 255805175).

O apelante sustenta que

as provas seriam insuficientes para a condenação por ter sido consensual a relação sexual.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 255805188).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITIQUIRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 255805190).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA ISOLADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO, EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E A PROVA PERICIAL – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 263796275)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 15 de dezembro de 2010, por volta da 01:00 hora, na residência localizada na Rua Mato Grosso, s/n, Centro, nesta Comarca de Itiquira/MT, o denunciado EDILSON LINS constrangeu Amisterdan Rodrigues Aragão, sua ex companheira, mediante grave ameaça, a manter conjunção carnal. [...]

As vestes da ofendida foram submetidas à perícia, constatando-se a presença de vestígios de sémen, consoante laudo pericial n. 3.19.2015.15389-01 (fls. 59/79).

Ante o exposto o Ministério Público denuncia EDILSON LINS. vulgo ‘Lagartixa’, como incurso no artigo 213, caput, do Código Penal, com as implicações decorrentes das Leis 11.340/2006 e 8.072/90 [...].
”
(Nathália Moreno Pereira, promotora de Justiça - ID 255804709)

O Juízo singular, em 15.5.2024, reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]. A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio de todo o acervo probatório colhido em ambas as fases investigatória e processual, com destaque para a prova testemunhal produzida em juízo.

A vítima AMISTERDAN RODRIGUES ARAGAO, ouvida em juízo, confirmou os fatos, narrando em detalhes o ocorrido:

“Nessa época eu tinha pegado um começo de pneumonia, porque eu estava trabalhando, ficando exposta ao ar-condicionado, estava com início de pneumonia, minha vizinha da frente que na época era a dona Joana, sempre ficava na casa dela, ela me ajudava nas coisas quando eu precisava, neste dia ela me deu, fez um remédio para mim, fez um chá e falou para mim ir para casa dormir, eu fui para casa dormir, deitei, peguei no sono com os remédios. Eu ouvi alguém chamando na porta, pensei que seria a vizinha do lado que tinha criança, na época era pequena, a filha da vizinha.

Promotor: Nesta época a senhora não estava mais convivendo com o senhor Edilson?

Vítima: Não, estava com a medida protetiva. Alguém bateu e chamou pedindo remédio, eu acordei assim e ao invés de abrir só a janela eu abri a porta, eu abri a porta, ele chegou, estava bêbado, empurrou a porta, eu cai no sofá, ele me pegou pelos meus cabelos, como aconteceu em outras ocasiões e me jogou na cama, me fez eu tomar a bebida, ele tinha um negócio de cantil, com bebida eu falava que não queria porque estava tomando remédio, eu não podia, estava com pneumonia, pedia para ele me soltar, ele tirou um canivete, rasgou a minha roupa... [pausa, vítima em abalo emocional]... né daí eu acabei ficando ali, ele deitou na beirada da cama, eu fiquei no canto da cama, não podia sair, eu fui conversando tentando amenizar a situação para que acalmasse e consegui ir contornando, mas estava tudo no escuro, eu com a roupa toda rasgada, em uma dessas eu consegui levantar do jeito que eu estava devagarinho, falei para ele que ia tomar um remédio que eu precisava tomar um remédio e fiquei ali mexendo nos papéis dos remédios para fazer um barulho, ele perguntava o que eu estava fazendo e eu falava que estava procurando remédio. Nisso eu consegui ir para a porta e corri do jeito que eu estava com roupa rasgada e saí fui na casa da dona Joana, entrei, fui para o fundo, bati na porta, eles abriram me colocaram para dentro e ali a gente ficou, ele saiu começou a rodear, foi no fundo da vizinha porque a casa dela era de tabua tinha frestas e dava para a gente ver, a gente ficou olhando ele rodeando, me procurando, por horas procurando ali, andando de cueca do jeito que estava, nós ligamos para a polícia na época eles falaram que era para esperar amanhecer que no outro dia era para ir lá, eles não foram na hora que chamou, falou que era, orientou que era para ficar na casa deles, esperar o dia amanhecer para ir lá e registrar o b.o, na época acho que teve até um, como eles não foram na hora, eles me chamaram lá, acabou chamando os policiais foi um negócio, não sei explicar muito bem qual foi o procedimento. Foi isso, eu preferia esquecer tudo, mas são marcas que você segue a vida, mas não queria nunca ter passado, fui na delegacia, fiz o b.o, levei a roupa que eles pediram a roupa, levei lá para fazer exame.

Promotor: Senhora se recorda também se quando ele adentrou a força se ele trancou a porta da casa?

Vítima: Não, não ficou, só empurrou com o pé, foi por isso que consegui escapar.

Promotor: Teria fechado

Vítima: É só me pegou por aqui [demonstrou puxando o cabelo] e empurrou a porta com o pé.

Promotor: A senhora se recorda se o objeto que ele trazia se era um canivete, um punhal e uma faca?

Vítima: Era um punhalzinho que ele tinha, acho que é um punhal, um punhalzinho.

Promotor: Quando ele levou a senhora para o quarto, a senhora se recorda dele ter dito alguma frase para a senhora, algumas palavras, sei que faz muito tempo, mas a senhora se recorda de algo que ele disse?

Vítima: Eu lembro que ele falava assim que se eu não fosse dele eu não ia ser de mais ninguém.

Promotor: Consta aqui no termo que ele teria dito que “essa noite você vai fazer o que eu quero e depois decido o que vou fazer com você”, a senhora se recorda se ele disse isso?

Vítima: É, sim, com toda clareza, porque muita coisa pelo tempo não consigo contar exatamente, mas isso aí ele falou mesmo.

Promotor: Ele chegou a manter a relação sexual não consentida com a senhora?

Vítima: Sim.

[...]..”

Corroborando com a versão da vítima, em suas declarações prestadas no Ministério Público, a testemunha JOANA RAIMUNDA MARINS (Termo de declarações ao ID. 70140951, pág. 14.):

“Declarou que na madrugada do dia 15 acordou com alguém batendo em sua porta; que se tratava de sua vizinha Sra. Amisterdan, a qual relatou que Edilson ex amásio da mesma estava em sua casa querendo matá-la (...) Que a declarante abriu a porta, acolheu a Sra. Amisterdan, a qual apresentava sinais de dedos em seu pescoço; (...) Que chegou a ver o requerido apenas de cueca procurando a vítima pelo quintal, sendo que após não encontrar a vítima Edilson pegou a moto e deu uma volta na quadra, e depois retornou à pé, passando por diversas vezes em frente à casa da Sra. Amisterdan; (...) Que permaneceu acordada todo o restante da noite, onde observou que Edilson permanecia vigiando a casa da Sra. Amisterdan; Que Amisterdan está dormindo em sua casa; Que na data de ontem observou Edilson passando em frente a casa da Sra. Amisterdan”.

Ouvida perante a autoridade policial, a testemunha JOANA RAIMUNDA MARINS, reafirmou que a vítima foi até a sua residência pedir ajuda, sendo que ao abrir a porta se deparou com a vítima chorando, com a roupa rasgada e apresentando arranhões no pescoço e na perna (Termo de declarações ao ID. 70140951 - pág. 29:[...]”.

Por fim, em interrogatório, EDILSON LINS negou os fatos, declarando que:

(...). Um dia eu estava em um bar, esse dia que ela está acusando aí, estava eu e um outro rapaz, um conhecido meu, estávamos no bar, ela me ligou 3 vezes, insistindo para que eu fosse na casa dela, a primeira vez eu comentei com o rapaz “não vou atender não”, ele falou ”não, atende moço”, ele estava sentado do meu lado igual está o doutor aqui, atendi “o que você quer”, “vem aqui em casa, preciso falar com você”, falei “não eu não vou agora não, se eu resolver mais tarde eu vou aí”, as mulheres fecharam o bar e eu falei para ele “agora eu vou lá, ver o que aquela mulher quer”, cheguei lá a mulher estava me esperando com a porta aberta, eu tinha uma moto 150, o escapamento roncava, barulhenta, cheguei na porta da casa dela estacionei a moto, ela estava me esperando com a porta aberta, perguntou para mim “onde você estava até essa hora”, eu respondi para ela “no nosso combinado não te devo satisfação se você quiser assim bem, se não quiser estou voltando”, “não, entra para dentro
”, entrei, tivemos relação normal com consentimento dela,
eu falei para ela “agora vou tomar banho e vou embora porque amanhã é segunda feira e eu preciso trabalhar”. Entrei para o banheiro, tomei banho, quando voltei no quarto não encontrei mais ela, procurei ela na casa não encontrei, procurei minha calça, não encontrei, com meu celular no bolso e minha carteira, tinha uma média de 800 reais, documentos não estavam porque eu não carregava na carteira porque já tinha perdido antes e deu trabalho para recuperar, então não estava os documentos, a chave da moto ela não levou porque eu deixei na ignição da moto. Procurei ela na casa e não encontrei, mas como nós tínhamos nos separado recente, ainda tinha algumas roupas minhas para trás, eu peguei vesti um short, funcionei a moto que era barulhenta, escapamento roncava, funcionei a moto fui em casa, “agora vou voltar lá para ver se ele voltou para pegar minhas coisas que ela pegou minhas coisas assim e sumiu, não estou sabendo de nada”, voltei lá do jeito que cheguei a casa dela estava aberta, procurei ela na casa, não encontrei, no quintal não encontrei, sentei no meio fio, fiquei uma meia hora esperando “talvez aparece”, não apareceu, falei “quer saber de uma coisa vou embora amanhã dou um jeito de pegar minhas coisas com ela”, fui embora, segunda feira peguei o telefone emprestado de uma ex cunhada minha, liguei para ela “como você faz uma coisa dessas, pegou minhas coisas e escondeu, que atitude é essa?”, simplesmente ela respondeu para mim “agora você está nas minhas mãos, você vai para a cadeia”, desligou o celular. Depois foi uns dois dias, três ou mais, não sei, que ela registrou o b.o que eu peguei ela e violentei a força, mas isso nunca aconteceu
, tive relação com ela sim senhor, mas com consentimento dela
, tinha ligação dela no meu celular, insistindo que eu fosse a casa dela, tem testemunha viva, presenciou todas as ligações dela junto comigo igual está o doutor aqui do meu lado, isso foi o que aconteceu. [...]

Juiz: O senhor chegou a rasgar blusa, short?

Edilson: De maneira nenhuma, ela tirou a roupa normal, tivemos sexo normal, sem violência com o consentimento dela”.

Embora o réu afirme que a vítima teria registrado boletim de ocorrência apenas dois dias ou mais depois dos fatos, conforme verifica-se do ID. 70140951, pág. 10, o boletim de
ocorrência foi registrado na manhã do dia 15, mais especificamente às 07h35min do dia 15/11/2010.

Ademais, não merece prosperar a alegação de que não houve violência ou ameaça por parte do denunciado, tendo em vista que consta no Laudo Pericial n° 3.19.2015.15389-01 (ID. 70140951, págs. 70/91), que as roupas da vítima além de rasgadas, apresentavam vestígios de sangue.

Como pode ser observado, o conjunto probatório dos autos é assertivo quanto à materialidade e à autoria delitiva.

[...]. No caso dos autos, a palavra da vítima não destoa do conjunto probatório carreado, pelo contrário é coerente com ele. Nesse sentido: [...].

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENARo acusado EDILSON LINS, como incurso no artigo 213, caput, do Código Penal, com as implicações das Leis n°. 11.340/2006 e 8.072/199.

Passo à dosimetria, em observância ao princípio da individualização da pena e ao dever de fundamentação das decisões judiciais (Art. 5o, XLVI, CF; art. 93, IX, CF; 68 do CP; Art. 381, III do CPP).

Quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal:

Culpabilidade: [...]. Antecedentes: [...]. Verifica-se a existência de maus antecedentes, tendo em vista que nos autos da ação penal n° 359-37.2010.811.0027, o réu foi definitivamente condenado (trânsito em julgado 12/03/2012) pela prática dos crimes tipificados nos art. 129, § 9o, c/c art. 147, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o da Lei 11.340/2006, em concurso material (artigo 69 do CP); Conduta social: [...]; Personalidade: [...]; Motivos[...];Circunstâncias: [...]; Consequências: [...]; Comportamento da vítima: [...].

Fixo como PENA BASE: Para o crime previsto no artigo 213, caput, do Código Penal: 07 (sete) anos de RECLUSÃO.

Não concorrem atenuantes.

Incide a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, vez que o acusado cometeu o crime prevalecendo-se de relações domésticas e com violência contra a mulher.

Consoante infere-se do depoimento da vítima, esta relatou que conviveu com o denunciado por 7 anos e que sofreu outros incidentes de violência doméstica.

O próprio réu confirmou em seu interrogatório judicial, que na época dos fatos, embora não morassem na mesma residência, eles estavam tendo relação e quase todas as noites ela ia na minha casa ou ele ia a casa dela.

A PENA INTERMEDIÁRIA resta consolidada em: Para o crime previsto no artigo 213, caput, do Código Penal: 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de RECLUSÃO.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Como PENA DEFINITIVA: Para o crime previsto no artigo 213, caput, do Código Penal: 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de RECLUSÃO.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2o, "a", do Código Penal, aplica-se o regime inicial fechado.

[...].”
(Fernanda Mayumi Kobayashi, juiz de Direito – ID 255805174 - grifo nosso)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 255804694 – fls. 15/18) e Laudo Pericial de Pesquisa de Sangue e Sêmen no 3.19.2015.15389-01 (ID 255804694 – fls. 70/91), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Outrossim, afigura-se prescindível a realização de perícia para demonstrar a ocorrência de conjunção carnal, se, nos autos, há
“outras provas capazes de levar ao convencimento do julgador”
(STJ,
HC no 47.212/MT, Rel. Min. Gilson Dipp, 13.3.2006;
AgRg no HC no 847.588/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma - 18.4.2024; TJMT, AP NU 0004323-97.2018.8.11.0046, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.8.2024; TJMG, AP no 1.0145.14.012485-3/001, Rel. Des. Renato Martins Jacob, 30.1.2020).

Na fase policial, foram ouvidos Amisterdan Rodrigues Aragão, vítima (ID 255804694 - fls. 12/13 e 24/26), Joana Raimunda Marins, vizinha da vítima (ID 255804694 – fls. 14 e 29/30), Mauro Silva Macedo e Rosair Almeida Vieira, policiais militares (ID 255804694- fls. 49 e fls. 55/56), bem como
EDILSON LINS, apelante
(ID 255804694- fls. 34/36).

Em Juízo, colheram-se as declarações Amisterdan Rodrigues Aragão, vítima (Relatório de Mídias – ID 255804739), Marcondes Ribeiro da Silva e José Petrílio Guimarães Borges (Relatório de Mídias – ID 255804745), EDILSON LINS, apelante (Relatório de Mídias – ID 255804739).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que o apelante [EDILSON LINS] e a vítima [Amisterdan Rodrigues Aragão] mantiveram relacionamento por, aproximadamente, 7 (sete) anos, mas estavam separados [desde maio de 2010], ou seja, há mais de 6 (seis) meses, na data do fato [15.11.2010].

O abuso sexual [conjunção carnal mediante violência] praticado pelo apelante,

no dia 15.11.2010, por volta de 1h, na residência localizada à Rua Mato Grosso, s/n, Bairro Centro, Itiquira/MT, foi relatado pela vítima, em ambas as fases da persecução penal, a qual destacou que: ele ao chegar em sua casa [alcoolizado], empurrou a porta, a
“puxou pelos cabelos e a jogou na cama”;
em seguida, tirou um canivete/pequeno [
“punhal”
], que portava, e rasgou sua roupa [short e calcinha], bem como lhe ameaçou verbalizando:
“essa noite você vai fazer o que eu quero e depois decido o que vou fazer com você”,
sem qualquer contradição ou incoerência.

Joana Raimunda Marins [vizinha da vítima], em duas oportunidades [perante o Promotor de Justiça e Delegado de

Polícia], confirmou que a vítima foi até a sua residência chorando, oportunidade em que estava com a roupa
“rasgada”
e apresentava arranhões no pescoço/perna; bem como visualizou o apelante de roupa íntima [“
cueca”
]

procurando por ela pelo quintal, corroboraram as assertivas da vítima de ter fugido para pedir ajuda, após o ato sexual (ID 255804694- fls. 14 e fls. 29/30).

Ressalte-se que a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual (TJMT, Enunciado Criminal 10).

Por sua vez, a versão do apelante de que a relação sexual foi consentida afigura-se inverossímil, porque a violência, resultante do ato sexual, está demonstrada no Laudo de Exame de Corpo de Delito, que indicam duas lesões de cerca de 2,5 cm, na base medial, do terço médio, da coxa esquerda
(ID
255804694 – fls. 15/18).

Como bem pontuado pela i. PGJ, o argumento de que não houve violência ou ameaça para a prática da conjunção carnal não se sustenta, pois “
além da palavra da vítima em sentido oposto, a testemunha [Joana Raimunda Marins] asseverou que Amisterdan lhe pediu socorro chorando, com a roupa toda rasgada, apresentando arranhões no pescoço e na perna. Ademais, o Laudo Pericial n° 3.19.2015.15389-01 atesta que as roupas da vítima foram rasgadas e estavam com vestígios de sêmen e sangue humano”
(Alexandre de Matos Guedes, Procurador de Justiça – ID 263796275).

A legislação penal confere tutela ao direito de escolha da pessoa de dispor do seu próprio corpo como bem desejar e entender e o

homem que empreende violência ou grave ameaça com objeto cortante, obrigando a mulher
“a manter relação sexual contra sua vontade comete crime de estupro”
(CAPEZ, Fernando Capez. Curso de direito penal, volume 3, parte especial: dos crimes contra a dignidade sexual a dos crimes contra a administração pública. 10a Ed. - São Paulo: Saraiva, 2012).

Nessa linha intelectiva, o Prof. Cezar Roberto Bitencourt assim leciona:

“Liberdade sexual da mulher significa o reconhecimento do direito de dispor livremente de suas necessidades sexuais ou voluptuárias, ou seja, a faculdade de comportar-se, no plano sexual, segundo suas aspirações carnais, sexuais, lascivas e eróticas, governada somente por sua vontade consciente, tanto sobre a relação em si como relativamente à escolha de parceiros. Esse realce é importante porque para o homem parece que sempre foi reconhecido esse direito
. Em outros termos, homem e mulher têm o direito de negarem-se a submeter-se à prática de atos lascivos ou voluptuosos, sexuais ou eróticos, que não queiram realizar, opondo-se a qualquer possível constrangimento contra quem quer que seja, inclusive contra o próprio cônjuge, namorado(a) ou companheiro (a) (união estável); no exercício dessa liberdade podem, inclusive, escolher o momento, a parceria, o lugar, ou seja, onde, quando, como e com quem lhes interesse compartilhar seus desejos e necessidades sexuais.

Em síntese, protege-se, acima de tudo, a dignidade sexual individual, de homem e mulher, indistintamente, consubstanciada na liberdade sexual e direito de escolha
.
” (Código Penal Comentado, 7. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 1.054 – grifo nosso).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Nos crimes de natureza sexual, praticados clandestinamente, a palavra da vítima assume grande relevância, em especial quando corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, as quais comprovaram de maneira indene de dúvidas a materialidade e a autoria delitiva, o que inviabiliza a absolvição do agente sob o pálio da insuficiência probatória.”
(AP NU 0000785-63.2010.8.11.0087 - Rel. Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal -3.4.2019)

Nesse quadro, o pleito absolutório mostra-se improcedente.

Enfrentados os limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, ou seja, 1 (um) ano acima do mínimo legal, ao considerar os maus antecedentes [Ação Penal n° 359-37.2010.811.0027, com trânsito em julgado 12.3.2012, por ameaça e lesão corporal -

art. 129, § 9o e art. 147,
caput,
ambos do CP-].

A fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa da causa está tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg nos EDcl no HC no 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021), de modo que a pena-base deve ser preservada em 7 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP [prevalecendo-se de relações domésticas e com violência contra a mulher] e elevou a pena intermediária para 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Por outro lado, o apelante admitiu, em ambas as fases da persecução penal, ter mantido relação sexual com a vítima, embora tenha alegado não ter sido mediante violência (ID 255804694- fls. 34/36 e Relatório de Mídias – ID 255804739).

O c. STJ firmou orientação de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL - Rel.: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 19.10.2021), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

Logo, impõe-se compensar a agravante do cometimento do crime no ambiente doméstico (CP, art. 61, II, ‘f’) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, ‘d’) para readequar a pena provisória em 7 (sete) anos de reclusão.

Na terceira fase, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 7 (sete) anos de reclusão, pois não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Sobre o regime, a pena imposta - inferior 8 (oito) anos e superior a 4 (quatro) - e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, autorizam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), por atender a finalidade ressocializadora da pena, especialmente ao sopesar o decurso temporal da data do fato [15.11.2010] e o não cometimento de novos delitos pelo agente.

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Se a pena aplicada não excede a 8 (oito) anos e a maioria das circunstâncias são favoráveis, mostra-se adequada a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).”

(Ap no 67584/2012 - Segunda Câmara Criminal - 2.10.2013)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
DESPROVIDO.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena do apelante a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025